Tribunal: TJPA
Processo: 0001602-30.2016.8.14.0089
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DETRAÇÃO PENAL. O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELANTE POBRE NO SENTIDO DA LEI. A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA É RELATIVA, CONFORME SÚMULA Nº 06 DO TJE/PA. PLEITO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Bastam os depoimentos das testemunhas ouvidas na instrução para corroborar com a tese da autoria do delito, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a tese acusatória, a qual restou plenamente delineada, principalmente pela palavra da vítima e pelos depoimentos harmônicos das testemunhas acusatórias que colocam o apelante, de fato, na cena do crime. A instrução processual levada a efeito sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com os elementos colacionados no inquérito, revelou que o acusado praticou sim o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A CP).2. Nos delitos contra a liberdade sexual, de regra cometidos sem a presença de testemunhas e sem deixar vestígios físicos ou visíveis, a palavra da vítima é merecedora de especial valor pelo magistrado, que, obviamente, deverá estar atento à existência de motivos para falsa imputação, cotejando depoimentos e analisando cada caso. Na hipótese dos autos, os relatos da vítima são coerentes e harmônicos, mantendo a versão desde a fase inquisitorial.3. O pedido de realização da detração penal é pretensão inatendível, visto que a adoção de tal medida, na sentença, somente deve ocorrer para efeitos de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do que dispõe o art. 387, §2º, do CPP, e, no caso dos autos, a sua aplicação não mudaria o regime inicial estabelecido pela magistrada a quo. Ademais, a detração penal é matéria afeta ao juízo da execução penal, a teor do art. 66, inciso III, alínea ?c?, da LEP.4. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente?; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, hei por bem indeferir o pedido.5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0001602-30.2016.8.14.0089
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MELGAÇO/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
E. S. S.
ADVOGADO: HUGO SALES FURTADO (OAB/PA nº 18.151)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA GABRIELA RIOS MACHADO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DETRAÇÃO PENAL. O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELANTE POBRE NO SENTIDO DA LEI. A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA É RELATIVA, CONFORME SÚMULA Nº 06 DO TJE/PA. PLEITO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Bastam os depoimentos das testemunhas ouvidas na instrução para corroborar com a tese da autoria do delito, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a tese acusatória, a qual restou plenamente delineada, principalmente pela palavra da vítima e pelos depoimentos harmônicos das testemunhas acusatórias que colocam o apelante, de fato, na cena do crime. A instrução processual levada a efeito sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com os elementos colacionados no inquérito, revelou que o acusado praticou sim o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A CP).
2. Nos delitos contra a liberdade sexual, de regra cometidos sem a presença de testemunhas e sem deixar vestígios físicos ou visíveis, a palavra da vítima é merecedora de especial valor pelo magistrado, que, obviamente, deverá estar atento à existência de motivos para falsa imputação, cotejando depoimentos e analisando cada caso. Na hipótese dos autos, os relatos da vítima são coerentes e harmônicos, mantendo a versão desde a fase inquisitorial.
3. O pedido de realização da detração penal é pretensão inatendível, visto que a adoção de tal medida, na sentença, somente deve ocorrer para efeitos de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do que dispõe o art. 387, §2º, do CPP, e, no caso dos autos, a sua aplicação não mudaria o regime inicial estabelecido pela magistrada
a quo
. Ademais, a detração penal é matéria afeta ao juízo da execução penal, a teor do art. 66, inciso III, alínea ¿c¿, da LEP.
4. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente¿; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, hei por bem indeferir o pedido.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0001602-30.2016.8.14.0089
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MELGAÇO/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
E. S. S.
ADVOGADO: HUGO SALES FURTADO (OAB/PA nº 18.151)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA GABRIELA RIOS MACHADO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

E. S. S.
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
23/01/2019
, às fls. 124/129, pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA,
Dra. Sara Augusta Pereira de Oliveira Medeiros
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 217-A,
caput
, do CPB (
estupro de vulnerável
).

Narra a
denúncia
(fls. 02/05) que, no dia
01/05/2016
, a vítima L. M. C., de apenas 10 (dez) anos de idade, estava acompanhada da adolescente J. G. L., caminhando nas imediações da
Rua Marechal Rondon
, Centro, cidade de Melgaço/PA, por volta das 04h00min da madrugada,
regressando de uma vigília evangélica
, indo em direção a sua residência,
quando ambas foram abordadas pelo denunciado E. S. S.
que estava guiando uma motocicleta e portando um canivete.
O acusado colocou o canivete no pescoço da adolescente J. G. L., obrigando-as e ameaçando-as a subirem na motocicleta
.

A adolescente foi deixada na praça matriz da cidade, enquanto
o acusado continuou com a vítima menor, levando-a até uma estrada
, na zona rural deste município, em um sítio dos pais do acusado. A adolescente J. G. L., ao perceber que o acusado tinha levado a menor L. M. C, passou a pedir ajuda a um nacional que passava no local,
Francineldo Gomes Freitas
, que estava em uma motocicleta. Ambos foram em direção a estrada que o acusado tinha ido, quando encontraram também uma guarnição da Polícia Militar.

Relatado os fatos aos policiais foram empreendidas as
diligências
de busca da menor. Durante as buscas,
os policiais encontraram a menor na garupa da moto do acusado
nas imediações de um bosque neste município. Os policiais deram voz de prisão ao acusado e o levaram ao destacamento,
mas o mesmo empreendeu fuga
, sendo, logo em seguida, encontrado e conduzido até a DEPOL de Melgaço/PA.

A vítima relatou que foi levada a uma casa de farinha, localizada em um sítio (aparentemente de propriedade do pai do acusado), ocasião em que
o denunciado disse que queria ficar com ela
.
A vítima se negou, mas o acusado disse que ela teria que ficar com ele senão a mataria
.
Após, a vítima relatou que o acusado passou a esganá-la, vindo a desmaiar
.
Quando acordou, o acusado estava em cima da vítima e ¿já tinha acontecido¿
.

A vítima informa ter sido
constantemente ameaçada de morte
pelo acusado caso falasse para alguém sobre o que tinha acontecido, no entanto,
o acusado confessa que levou a vítima para o sítio de seu pai e lá teve relações sexuais com ela, mas afirma que não foi forçado
.

Em
razões recursais
(fls. 138/149), a defesa pleiteia a
absolvição
do acusado quanto ao crime capitulado no art. 217-A do CPB, aduzindo, em síntese, a
tese de insuficiência de provas cabais quanto à autoria e materialidade delitivas
, não existindo provas suficientes para a condenação do réu. Para a defesa,
não se pode conferir veracidade e presunção absoluta à palavra da vítima em detrimento do réu
, a qual poderia estar mentindo para encobrir de sua genitora suas venturas sexuais precoces. Vale pontuar que,
as testemunhas apenas presenciaram o réu e a vítima se dirigindo à estrada e nada mais
, logo,
existindo dúvida, ainda que ínfima, deve o julgador optar pela absolvição do réu
.

Em caso de não concordar com o pedido de absolvição, requer que se
promova a detração da pena já cumprida provisoriamente pelo apelante
, bem como seja
concedido o benefício da Justiça Gratuita
.

Clama pelo
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 151/154), a representante do
Parquet
de 1º Grau argumenta que
há lastro conjunto probatório nos autos a fundamentar a materialidade e autoria do crime pelo qual fora o apelante condenado
, principalmente pela
palavra da vítima
, bem como pelo
depoimento das testemunhas
.

Quanto ao
pleito de detração
, sustenta que a decisão merece ser reparada, vez que
a Lei nº 12.736/2012 permitiu que não apenas no momento da execução penal, mas também no momento da prolação da sentença até o seu trânsito em julgado, possa ocorrer a apreciação da detração penal
, razão pela qual, requer que seja
conhecido
e
parcialmente provido
o apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Insuficiência probatória à condenação. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa do recorrente aduz a
insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva
, não havendo
nenhuma testemunha presencial da agressão sofrida pela ofendida
,
somente a palavra da vítima
, sendo as acusações infundadas e desprovidas de provas.

Não obstante, da análise de todo contexto fático/probatório contido nos autos, depreende-se, sem muito esforço, que tal tese arguida não merece prosperar, pois se distancia sobremaneira do que foi carreado no bojo processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

In casu
, observa-se que a
autoria
e a
materialidade
do crime previsto no art. 217-A do CPB sobressaem indenes de dúvidas, principalmente pelo
Laudo de Exame Sexológico Forense
(fls. 104), pelo
Relatório de Acompanhamento Social
(fls. 111/118), pela
Certidão de Nascimento da vítima
, bem como pela
palavra da vítima
e pelos
depoimentos testemunhais
existentes nos autos.

Frise-se que
o reconhecimento dos crimes contra a liberdade sexual não está restrito à constatação pericial
, já que estes, por sua natureza,
podem não deixar vestígios
, os quais, inclusive, podem ser supridos pela
prova testemunhal
, sendo esta a hipótese dos autos.

A versão de negativa de autoria sustentada pelo réu se encontra dissociada e isolada de todo contexto probatório
.

O apelante
E. S. S.
, em seu
interrogatório na fase judicial
(fls. 70),
nega veementemente a acusação que lhe está sendo imputada
, lançando a tese de que,
ao chegar no sítio de seu pai, o acusado pediu para ficar com a vítima, que ela recusou e o acusado aceitou, que não cogitou de fazer algo maldoso contra a vítima
. Que
perguntou várias coisas para a vítima, mas não a sua idade e acreditava que a vítima tinha 15 (quinze) anos
.

A
prova testemunhal
se mostra de grande valia, especialmente o
depoimento judicial da vítima L. M. C.
, de apenas 10 (dez) anos de idade, por permitir a formação de convicção em relação aos fatos, conforme se verifica do depoimento de fls. 68/69:
¿(...) que no retorno da vigília apareceu um amigo de Joyce, o qual levou a depoente e Joyce para dar um passeio de moto; que este amigo deixou a depoente e sua amiga Joyce na praça São Miguel; que logo em seguida a chegada da praça, o acusado apareceu também oferecendo um passeio de moto e disse que ia buscar um amigo para que este passeasse de moto com Joyce e o acusado passeasse de moto com a depoente; que tal amigo chegou e o passeio começou, tendo a depoente ido na garupa do acusado e Joyce ido na garupa com o amigo do acusado; que durante o passeio, o acusado convidou a depoente para ir até o sítio do pai dele; que esta recusou, mesmo assim o acusado tomou o rumo do sítio e perguntou à depoente se ela estava com frio; que ela respondeu que estava com frio e medo; que o acusado retrucou dizendo que quando chegasse ao sítio ele iria aquecê-la; que ao chegar ao sítio, a depoente se recusou a ficar com o acusado; que o acusado a ameaçou de morte, caso a depoente não ficasse com ele; que nesta hora o acusado esganou a depoente e esta desmaiou; que a depoente já acordou com o acusado sobre ela e despido nas partes íntimas; que o acusado estava penetrando na vítima quando esta retornou a consciência; que a depoente perguntou ao acusado o que ele estaria fazendo; que este disse que não estava fazendo nada; que quando o acusado terminou o coito, mandou a depoente se vestir; que o acusado colocou a depoente em sua moto, após o acontecimento e retornava com esta para a sede do município quando foi abordado pela guarnição da polícia militar; que nesta hora a depoente informou aos militares o que havia acontecido; que os militares conduziram o acusado, a depoente e Joyce até o quartel da PM; que a conselheira tutelar encaminhou a depoente para exame no mesmo dia; que a depoente não tem namorado; que no momento em que foi abordada pelo acusado na Praça São Miguel, este não a ameaçou nem a abordou com canivete; que desde o início do passeio, a depoente ficou com medo do acusado; que sua amiga Joyce disse a depoente que ela poderia ir que tanto o acusado quanto o amigo dele eram de confiança; que a depoente não conhecia o acusado antes do fato; que durante o trajeto até o sítio do pai do acusado, este conversou com a depoente, sendo que esta o informou que tinha 10 anos à época¿
.

No
relato do ocorrido à assistente social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS
,
Cristiana de Fátima de Almeida dos Santos
, às fls. 116/117, a vítima asseverou:
¿Que Dedê chegou à Praça Matriz e convidou as duas (Joyce e a declarante) para passear e que no dia do ocorrido, elas saíram da igreja, deram uma volta na cidade a pé, depois foram para a Praça Matriz e lá ficaram brincando no balanço e foi quando o Dedê convidou as duas para darem uma volta na moto na cidade e assim saíram os três pelas ruas da cidade e quando voltaram para a Praça Matriz chegou o Negão com outra moto e cada uma subiu em uma moto, a saber, Dedê e Liara em uma moto e Negão e Joyce em outra moto e assim os quatro seguiram rumo a Estrada Melgaço Jangui. No caminho, Dedê perguntou a Liara se ela estava com frio e quando a estrada foi ficando escura, Liara foi ficando com medo. Ao chegarem ao sítio do pai de Dedê, ele tentou se aproximar da declarante e ela se afastou, foi então que ele se aproximou mais ainda e pegou em seu rosto e falou que se ela fizesse alguma coisa ele iria matá-la. Em seguida, Liara disse que desmaiou e quando acordou, Dedê estava em cima dela¿
.

Quanto ao fato de
a vítima não ser mais virgem
, conforme atestado no laudo de exame sexológico, a genitora da vítima, a senhora
Ocília Silva de Miranda
, afirmou no relatório do CREAS, para a assistente social,
que sua filha sofreu um abuso sexual por parte de uma pessoa que ela não conhecia quando tinha 08 (oito) anos de idade
, no período em que morava com a avó materna, fato este que não foi levado ao conhecimento público pela família.

A testemunha adolescente
J. G. L.
,
amiga da vítima
, em seu depoimento de fls. 69,
confirma a versão apresentada pela vítima acima citada
, senão vejamos:
¿Que no dia do acontecimento o acusado e Francineldo pararam na Praça São Miguel e convidaram a depoente e a vítima para dar uma carona para a casa da depoente; que eles deram a carona sendo que cada uma foi em uma moto;
que primeiramente a depoente foi na moto do acusado, enquanto estava na moto do acusado, este perguntou o nome e a idade da vítima; que a depoente respondeu ao acusado o nome e a idade da vítima
; que neste momento, o acusado parou e passou a depoente para a garupa de Francineldo e colocou em sua garupa a vítima; que passearam um pouco juntos, mas depois o acusado tomou outro rumo; que após o acusado e a vítima terem pego outro caminho só voltou a vê-los aproximadamente 50 minutos depois; (...)¿
.

Como se vê, bastam os depoimentos das testemunhas citadas para corroborar com a
tese da autoria do delito
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a tese acusatória, a qual restou plenamente delineada, principalmente pelos
depoimentos harmônicos das testemunhas acusatórias que colocam o apelante, de fato, na cena do crime
.

Assim, as alegações do apelante não merecem o mínimo apreço, pois claramente destorcem a realidade dos fatos, uma vez que restou cristalina a convicção acerca da prática criminosa.

A vítima manteve um relato conciso
em todas as oportunidades em que foi ouvida, transpassando
segurança em sua narrativa
, além dos
demais testemunhos
colhidos durante a instrução criminal, os quais são uníssonos e corroboram a versão apresentada pela ofendida.

Nos delitos de natureza sexual, que, normalmente ocorrem às escondidas,
a palavra da vítima possui relevante valor para comprovar a ocorrência do crime
, sendo prova idônea para embasar um decreto condenatório.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA
. RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE VÍTIMA E AGRESSOR.
1) Em crimes de violência sexual, a palavra da vítima tem especial importância probatória, principalmente quando apresenta discurso coerente sobre os fatos, em consonância com as demais provas contidas nos autos.
2) A existência de um suposto relacionamento afetivo entre a vítima e o agressor não impede a configuração do crime de estupro.
3) Recurso conhecido e provido para condenar o réu pela prática do crime tipificado no art. 213,
caput
do CP.
(20141310032836APR - (0003186-23.2014.8.07.0017 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça, Acórdão Número: 988052, Data de Julgamento: 15/12/2016, Órgão Julgador: 1ª TURMA CRIMINAL, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: GEORGE LOPES, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 24/01/2017).
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTUM
DE AUMENTO FIXADO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. DOIS CRIMES. FRAÇÃO. REDUÇÃO.
I- Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
II- Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, haja vista que a particularidade do local - residência familiar - e do tempo - período noturno enquanto as vítimas adormeciam -, somados ao fato das infantes terem sido submetidas aos atos libidinosos em frente uma da outra, evidenciam uma maior reprovabilidade da conduta justificando a valoração negativa da referida circunstância judicial. III- Verificado que o aumento da pena, no tocante ao quantum fixado pela circunstância judicial desfavorável ao réu, foi feito de forma exacerbada, mostrando-se desproporcional em relação à reprimenda cominada para a punição do fato delituoso, sua redução é medida que se impõe. IV- Afigura-se correto o reconhecimento da confissão espontânea se o Juiz, ao fundamentar a sentença condenatória, dela se utilizou. A redução da pena, porém, deve ocorrer em patamar superior ao aplicado no caso, a fim de que sejam observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. V- Se os crimes foram cometidos contra duas vítimas distintas, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução e presente a unidade de desígnios, aplica-se a regra do art. 71, parágrafo único, do Código Penal. VI- O aumento referente à continuidade delitiva, descrito no art. 71 do Código Penal, deve ser feito com base no número de infrações cometidas. Tendo sido comprovada a prática de dois crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) na pena. VII- Recurso conhecido e parcialmente provido. (20130310058823APR - (0005765-20.2013.8.07.0003 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça, Registro do Acórdão Número: 986078, Data de Julgamento: 01/12/2016, Órgão Julgador: 3ª TURMA CRIMINAL, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 12/12/2016).

A instrução processual levada a efeito sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa
revelou que
o acusado praticou sim o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A)
, sendo condenado a uma pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão
, pena a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Portanto, resta devidamente fundamentada a sentença que baseou a condenação na palavra da vítima e na oitiva das testemunhas. Provas seguras constam dos autos, as quais, a meu ver, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese de insuficiência de provas alegada pelo apelante.

2. Do pedido subsidiário de realização da detração penal.

Requereu a defesa a realização da
detração penal para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda
.

Adianto, todavia, que o pleito recursal ora analisado
não merece agasalho
.

Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do
Juízo da Execução Penal
, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea `c¿, da Lei de Execução Penal, por ser
este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo de prisão cautelar
.

Versando neste sentido, encarto os seguintes julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE.
DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES.
REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...)
IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.
(...). Recurso conhecido e desprovido. (TJ/DF - Acórdão nº 870.645, 20140910188424APR, Relator: Des. NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, Publicado no DJE: 03/06/2015. Pág. 145). Grifei
APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. (...).
Detração. Não há modificação do regime de cumprimento da pena do réu mesmo detraindo-se o período de sua prisão cautelar, na forma do art. 387, §2º, do CPP, tendo em vista a reincidência do apelante e o
quantum
restante de reprimenda.
Cabível a suspensão do pagamento das custas processuais, tendo em vista que a defesa do réu foi patrocinada pela Defensoria Pública. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ/RS - Apelação Crime Nº 70065408759, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 24/09/2015). Grifei
APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO.
DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. JUÍZO DE CONHECIMENTO E DAS EXECUÇÕES PENAIS.
ART. 66 DA LEP. ART. 387 DO CPP. DESPROVIMENTO.
1. A competência para efetivar a detração penal é concorrente entre o juízo de conhecimento e o juízo das execuções penais, em face da redação dos arts. 66 da LEP e 387 do CPP, pelo que, para o juiz de conhecimento ela importa apenas na fixação do regime prisional. Se a ele não modificar não é obrigatória sua aplicação na sentença, pois é medida automática e consequente dela, de competência do Juízo das Execuções Penais, razão pela qual não há como o tribunal
ad quem
proceder a tal aplicação sem atualização do cálculo da pena.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ/PA - APR: 00190372120108140401 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 29/08/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/08/2019). Grifei
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE.
PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA. O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL EM RAZÃO DA REINCIDENCIA DO APELANTE, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mérito. 1ª Fase: Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se que foram valoradas desfavoráveis a culpabilidade e consequências do crime, o que por si só autorizam a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, devendo ficar no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 dias-multa. 2ª Fase: O juízo
a quo
reconheceu a reincidência (art. 63 do CP), pois, conforme certidão acostada aos autos, o réu foi condenado com sentença transitada em julgado nos autos 00000288-90.2015.8.14022 pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público. Deste modo, deve ser MANTIDA a majoração da pena-base, ficando a pena intermediária no patamar de 03 (três) de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa. 3ª Fase: Inexiste causa de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual MANTENHO a pena definitiva no patamar de 03 (três) de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.
DETRAÇÃO DA PENA. Requereu a defesa a realização da detração penal para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Adianto, todavia, que o pleito recursal ora analisado não merece agasalho. Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea ?c?, da Lei de Execução Penal, por ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo de prisão cautelar. (PRECEDENTES)
. Ressalto, uma vez mais, que adoto o princípio da confiança no juiz da causa já que este se encontra mais próximo das partes, dos fatos e das provas produzidas ao longo da instrução processual, tendo, por conseguinte, melhores condições de avaliar a conduta do apelante. Nesse contexto, entendo que a individualização da pena do apelante fora aplicada dentro de um critério escorreito pelo magistrado a quo, não havendo que se falar, como demonstrado, em absolvição, da mesma forma que não há como ser reduzida a pena corporal cominada uma vez que o magistrado a aplicou devidamente após escorreita dosimetria, permanecendo o regime semiaberto para o inicial cumprimento da pena. REGIME PRISIONAL. A defesa do recorrente pleiteia a modificação do regime prisional semiaberto para o aberto, considerando que a pena definitiva foi fixada no patamar de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa. Todavia, essa possibilidade só seria possível se o acusado não fosse reincidente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser em regime semiaberto, ante o dispositivo legal do art. 33, §3º, do CPB, que aponta para a inviabilidade da fixação do regime semiaberto no caso em tela, uma vez que o início do cumprimento da pena no regime aberto dirige-se aos condenados não reincidentes, o que não se aplica ao caso, pois o apelante é reincidente (Certidão de fls. 49-50), circunstância que inviabiliza a concessão de regime mais benéfico. (2020.01392390-96, 213.079, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-09, Publicado em 2020-07-09).

O pedido de realização da detração penal é pretensão inatendível
, visto que a adoção de tal medida, na sentença, somente deve ocorrer para
efeitos de fixação do regime inicial de cumprimento de pena
, nos termos do que dispõe o art. 387, §2º, do CPP, e, no caso dos autos,
a sua aplicação não mudaria o regime inicial estabelecido pela magistrada

a quo
. Ademais,
a detração penal é matéria afeta ao juízo da execução penal
, a teor do art. 66, inciso III, alínea ¿c¿, da LEP.

3. Da concessão do benefício da Justiça gratuita.

Requer o apelante a
gratuidade judiciária
, tendo em vista ser o apelante
pobre no sentido da lei
, não podendo arcar com as custas processuais.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual

"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, hei por bem
indeferir o pedido
,
não tendo o juízo, na sentença, condenado o apelante ao pagamento de custas
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora